Tribunal: TJMT
Processo: 1038224-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038224-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - CNPJ: 09.136.703/0003-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), PHILIPE GRISOLIA ZULLI - CPF: 426.861.908-92 (ADVOGADO), BARBARA RICARTE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.543.861-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a inclusão de empresa transportadora no regime de apuração mensal do ICMS, independentemente da comprovação de recolhimento mínimo previsto no art. 132, § 3º, II, do RICMS/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, especialmente a relevância da fundamentação, diante da alegação de que a exigência de recolhimento mínimo de 380 UPF/MT mensais, prevista no art. 132, § 3º, II, do RICMS/MT, violaria os princípios da legalidade tributária e da não cumulatividade.

III. Razões de decidir:

3. O regime especial de apuração mensal do ICMS não constitui obrigação tributária principal ou acessória nova, mas condição administrativa para fruição de regime mais benéfico de recolhimento, inserida no âmbito do poder regulamentar.

4. A LC n. 87/1996, em seu art. 24, autoriza os Estados a dispor sobre o período de apuração do imposto, legitimando o estabelecimento de requisitos para concessão de regimes diferenciados.

5. O princípio da não cumulatividade resta preservado em qualquer regime de apuração, seja por operação, seja mensal, pois o que se altera é o momento do recolhimento, não o direito ao creditamento.

6. O precedente do STF (RE 486.175/PR) invocado pela parte impetrante não se aplica, por tratar de imposição compulsória de regime de recolhimento como medida sancionatória, situação distinta da não concessão de regime especial por ausência de requisito objetivo de adesão voluntária.

7. É vedado ao Poder Judiciário dispensar, por meio de liminar, requisito regulamentar objetivo para credenciamento em regime especial, quando ausente demonstração de ilegalidade no ato administrativo.

8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido para indeferir a liminar. Agravo interno prejudicado pela perda do objeto.

Tese de julgamento: “1. Não se reveste de probabilidade do direito a alegação de ilegalidade da exigência de recolhimento mínimo prevista no art. 132, § 3º, II, do RICMS/MT, para credenciamento no regime especial de apuração mensal do ICMS, por se tratar de condição administrativa inserida no poder regulamentar do Estado, autorizado pelo art. 24 da LC n. 87/1996. 2. É vedado ao Poder Judiciário, em sede de liminar, dispensar requisito regulamentar objetivo para concessão de regime especial de recolhimento do ICMS, quando ausente demonstração de ilegalidade no ato administrativo de indeferimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 150, I, e 155, § 2º, I; CTN, art. 97; LC n. 87/1996, art. 24; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 131 e 132, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 486.175 AgR-EDv, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15.4.2024; TJMT, apelação 1051398-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.8.2022; TJMT, Remessa Necessária 1043257-25.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.2.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 208080668 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1090176-28.2025.8.11.0041, impetrado por
TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA.
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, concedeu a liminar para determinar que o impetrado possibilite o recolhimento do ICMS em regime normal de apuração mensal, independentemente da comprovação do recolhimento mínimo previsto no art. 132, § 3º, inciso II, do Regulamento do ICMS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada viola manifestamente a legislação tributária (art. 132 do RICMS/MT) ao dispensar requisito legal objetivo consistente na exigência de recolhimento mínimo de 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT nos seis meses anteriores à formalização do requerimento, configurando intervenção indevida no mérito administrativo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para indeferir a liminar pleiteada no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, constantes do Id. 325675389, pugnando pelo não provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 326242390).

Interposto agravo interno contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 330150866).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 347679354, manifestando-se pelo provimento do agravo de instrumento e, consequentemente, pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 208080668 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1090176-28.2025.8.11.0041, impetrado por
TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA.
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, concedeu a liminar para determinar que o impetrado possibilite o recolhimento do ICMS em regime normal de apuração mensal, independentemente da comprovação do recolhimento mínimo previsto no art. 132, § 3º, inciso II, do Regulamento do ICMS.

Na origem, alega-se que: (
i
) a impetrante, empresa de transporte rodoviário de cargas, requereu credenciamento no regime de apuração mensal do ICMS, previsto no art. 131 do Regulamento do ICMS de 2014, sob o fundamento de que o recolhimento do imposto a cada operação, como exigido pelo art. 132, V, do referido regulamento, comprometeria sua viabilidade econômica; e (
ii
) o pedido administrativo foi indeferido pelo Fisco, por não atendimento do requisito previsto no art. 132, § 3º, II, do Regulamento do ICMS, que exige a comprovação de recolhimento mensal de ICMS em valor superior a
380 (trezentos e oitenta) UPF/MT
nos 6 (seis) meses anteriores ao pedido.

O d. Juízo
a quo
, ao conceder a liminar, fundamentou-se na tese de que a exigência de recolhimento mínimo teria sido criada por decreto, sem amparo em lei complementar ou lei ordinária, o que configuraria violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 97 do CTN), bem como afronta ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF).

Pois bem.

A legislação de regência, especificamente o art. 132, §§ 2º e 3º, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, estabelece condições objetivas para o contribuinte poder usufruir do regime de apuração mensal. Vejamos:

“
Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1º do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 2º A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

[...]

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3º O regime especial previsto no § 2º deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder o da formalização do pedido, apresentar, em cada mês, recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7º da referida Lei.
”

Tais requisitos são objetivos, claros e de verificação meramente aritmética: (i) estar estabelecido no Estado há no mínimo 8 (oito) meses; (ii) comprovar recolhimento mensal de ICMS em valor superior a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT nos últimos 6 (seis) meses; (iii) apresentar certidão de regularidade fiscal; e (iv) declaração de opção pelo Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), quando aplicável.

No caso, verifica-se que a impetrante, ora agravada, não atendeu ao requisito do inciso II (comprovação de recolhimento mínimo de 380 UPF/MT mensais nos seis meses anteriores), conforme constatado pela análise administrativa que resultou no indeferimento do pedido:

“
DA CONCLUSÃO:

Não utilizou o formulário de requerimento, assinado, art.53 da Portaria 59/2025;

Não comprova seis meses de recolhimento – 380 UPF/Mês
.

Diante do exposto,
INDEFIRO

o pedido da requerente, não concedendo o Credenciamento
,
haja vista a

não comprovação de que esteja em consonância com o artigo 132, §3º, II do RICMS/MT, Dec. 2212/2014
, regularidades para a concessão do pleito, estando em desconformidade com as legislações pertinentes
.” (Id. 207871361 – pág. 96 dos autos originários).
[com destaque no original e acréscimo]

Nesse contexto, conforme reiteradamente decidido por esta e. Corte, o art. 132 do Regulamento do ICMS dispõe requisitos necessários que o contribuinte precisa cumprir para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte sem qualquer demonstração de ilegalidade no ato da autoridade administrativa. Nesse sentido:

“
Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria nº 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, nos termos do artigo 127, § 1°, III, ‘c’, do RICMS/MT
.” (TJ-MT, apelação 1051398-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.8.2022, publicado no DJe em 16.8.2022).

“
1- Os parágrafos 2º e 3º do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

2- No presente caso, da análise da ação mandamental, não há notícias de que a Impetrante comprovou cumprir os requisitos retro mencionados, principalmente quanto o inciso II e IV, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade
.” (TJ-MT, remessa necessária 1043257-25.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.2.2022, publicado no DJe em 7.3.2022).

No que tange à alegada violação ao princípio da legalidade tributária, cumpre observar que o regime especial de apuração mensal não constitui obrigação tributária principal ou acessória nova, matéria esta que, de fato, estaria reservada à lei em sentido formal (art. 150, I, da CF e art. 97 do CTN).

Trata-se, em verdade, de condição administrativa para fruição de regime mais benéfico de recolhimento, inserida no âmbito do poder regulamentar.

A Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 24, autoriza expressamente os Estados a dispor sobre o período de apuração do imposto, legitimando o estabelecimento de requisitos para a concessão de regimes diferenciados.

Quanto à suposta afronta ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF), cabe destacar que este resta preservado em qualquer regime de apuração, seja por operação, seja mensal. O que se altera é tão somente o momento do recolhimento, não o direito ao creditamento em si. O contribuinte continua a exercer o direito ao crédito nas operações tributadas, independentemente do regime de apuração a que se submete.

Por fim, no tocante ao precedente invocado pela agravada do c. Supremo Tribunal Federal (RE 486.175/PR), impõe-se o necessário
distinguishing
. O referido julgado tratou de hipótese diversa do caso em julgamento: a imposição compulsória de regime de recolhimento diário como medida sancionatória a contribuinte com pendências fiscais, situação distinta da não concessão de regime especial por não preenchimento de requisitos objetivos de adesão voluntária.

No presente caso, não se trata de imposição punitiva de regime mais gravoso, mas sim da não concessão de benefício operacional por ausência de requisito previamente estabelecido.

De toda a sorte, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de divergência no RE 486.175/PR (precedente citado pela agravada antes do julgamento dos embargos de divergência), assentou “
não constituir sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte a submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial
” (STF, RE 486.175 AgR-EDv, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 25.4.2024).

Em conclusão, verifica-se que a decisão agravada, ao dispensar requisito regulamentar objetivo para credenciamento em regime especial, adentrou o mérito administrativo indevidamente, em contrariedade à jurisprudência consolidada desta e. Corte.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para indeferir a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto por TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA., em razão da perda do objeto do recurso.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão (Id. 208080668 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1090176-28.2025.8.11.0041, impetrado por TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA. contra ato acoimado de ilegal praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, concedeu a liminar para determinar que o impetrado possibilite o recolhimento do ICMS em regime normal de apuração mensal, independentemente da comprovação do recolhimento mínimo previsto no art. 132, § 3º, inciso II, do Regulamento do ICMS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada viola manifestamente a legislação tributária (art. 132 do RICMS/MT) ao dispensar requisito legal objetivo consistente na exigência de recolhimento mínimo de 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT nos seis meses anteriores à formalização do requerimento, configurando intervenção indevida no mérito administrativo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para indeferir a liminar pleiteada no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, constantes do Id. 325675389, pugnando pelo não provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 326242390).

Interposto agravo interno contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 330150866).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 347679354, manifestando-se pelo provimento do agravo de instrumento e, consequentemente, pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo interno.

É o relatório.

O douto Relator deu provimento ao agravo para indeferir a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Em seu voto, consignou que:

(...) A legislação de regência, especificamente o art. 132, §§ 2º e 3º, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, estabelece condições objetivas para o contribuinte poder usufruir do regime de apuração mensal. Vejamos:

“
Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1º do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 2º A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

[...]

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3º O regime especial previsto no § 2º deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder o da formalização do pedido, apresentar, em cada mês, recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7º da referida Lei.
”

Tais requisitos são objetivos, claros e de verificação meramente aritmética: (i) estar estabelecido no Estado há no mínimo 8 (oito) meses; (ii) comprovar recolhimento mensal de ICMS em valor superior a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT nos últimos 6 (seis) meses; (iii) apresentar certidão de regularidade fiscal; e (iv) declaração de opção pelo Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), quando aplicável.

No caso, verifica-se que a impetrante, ora agravada, não atendeu ao requisito do inciso II (comprovação de recolhimento mínimo de 380 UPF/MT mensais nos seis meses anteriores), conforme constatado pela análise administrativa que resultou no indeferimento do pedido:

(...)

Nesse contexto, conforme reiteradamente decidido por esta e. Corte, o art. 132 do Regulamento do ICMS dispõe requisitos necessários que o contribuinte precisa cumprir para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte sem qualquer demonstração de ilegalidade no ato da autoridade administrativa. Nesse sentido:

(...)

“
1- Os parágrafos 2º e 3º do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

2- No presente caso, da análise da ação mandamental, não há notícias de que a Impetrante comprovou cumprir os requisitos retro mencionados, principalmente quanto o inciso II e IV, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade
.” (TJ-MT, remessa necessária 1043257-25.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.2.2022, publicado no DJe em 7.3.2022).

No que tange à alegada violação ao princípio da legalidade tributária, cumpre observar que o regime especial de apuração mensal não constitui obrigação tributária principal ou acessória nova, matéria esta que, de fato, estaria reservada à lei em sentido formal (art. 150, I, da CF e art. 97 do CTN).

Trata-se, em verdade, de condição administrativa para fruição de regime mais benéfico de recolhimento, inserida no âmbito do poder regulamentar.

A Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 24, autoriza expressamente os Estados a dispor sobre o período de apuração do imposto, legitimando o estabelecimento de requisitos para a concessão de regimes diferenciados.

Quanto à suposta afronta ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF), cabe destacar que este resta preservado em qualquer regime de apuração, seja por operação, seja mensal. O que se altera é tão somente o momento do recolhimento, não o direito ao creditamento em si. O contribuinte continua a exercer o direito ao crédito nas operações tributadas, independentemente do regime de apuração a que se submete.

Por fim, no tocante ao precedente invocado pela agravada do c. Supremo Tribunal Federal (RE 486.175/PR), impõe-se o necessário
distinguishing
. O referido julgado tratou de hipótese diversa do caso em julgamento: a imposição compulsória de regime de recolhimento diário como medida sancionatória a contribuinte com pendências fiscais, situação distinta da não concessão de regime especial por não preenchimento de requisitos objetivos de adesão voluntária.

No presente caso, não se trata de imposição punitiva de regime mais gravoso, mas sim da não concessão de benefício operacional por ausência de requisito previamente estabelecido.

De toda a sorte, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de divergência no RE 486.175/PR (precedente citado pela agravada antes do julgamento dos embargos de divergência), assentou “
não constituir sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte a submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial
” (STF, RE 486.175 AgR-EDv, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2024, publicado no DJe em 25.4.2024).

Em conclusão, verifica-se que a decisão agravada, ao dispensar requisito regulamentar objetivo para credenciamento em regime especial, adentrou o mérito administrativo indevidamente, em contrariedade à jurisprudência consolidada desta e. Corte. (...).

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que é empresa de transporte rodoviário de cargas que realiza prestações de serviço de natureza interna, requereu seu credenciamento no regime de apuração mensal do ICMS sob o argumento de que o recolhimento a cada operação, conforme exigido pelo art. 132, inciso V, do Regulamento do ICMS, comprometeria sua viabilidade econômica.

O pedido administrativo foi indeferido pelo Fisco estadual em razão do não atendimento do requisito previsto no art. 132, § 3º, inciso II, do mesmo diploma regulamentar, que exige a comprovação de recolhimento mensal do ICMS em valor não inferior a 380 UPF-MT nos seis meses anteriores à formalização do requerimento — montante equivalente a R$ 96.041,20, considerado o valor da UPF-MT fixado para setembro de 2025.

Ao deferir a liminar, o Juízo de origem se fundamentou na tese de que a exigência de recolhimento mínimo teria sido instituída por decreto, sem respaldo em lei complementar ou lei ordinária, configurando violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal e art. 97 do CTN), bem como afronta ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a legalidade do ato administrativo impugnado, a inexistência de direito líquido e certo da impetrante e a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a cassação da decisão agravada.

O Relator deferiu o efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão impugnada.

A agravada apresentou contraminuta e, na sequência, interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo, arguindo que a LC n. 87/1996 e a Lei Estadual n. 7.098/1998 não condicionam o direito à não cumulatividade à comprovação de recolhimentos mínimos preestabelecidos, e que o Decreto n. 2.212/2014 teria extrapolado sua função regulamentar.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento e pela perda do objeto do agravo interno.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a saber se é legítimo o indeferimento de credenciamento no regime especial de apuração mensal do ICMS fundado na não comprovação, pela contribuinte, do recolhimento mínimo mensal de 380 UPF-MT nos seis meses anteriores ao requerimento, conforme exigido pelo art. 132, § 3º, inciso II, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual n. 2.212/2014).

A legislação de regência disciplina dois regimes distintos de recolhimento do ICMS para as empresas transportadoras estabelecidas neste Estado.

O primeiro, denominado Regime de Apuração Normal, previsto no art. 132, inciso V, do RICMS/MT, determina o recolhimento do imposto a cada operação ou prestação de serviço.

O segundo, denominado Regime Especial, previsto nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, permite ao contribuinte recolher o tributo de forma consolidada, mensalmente, mediante prévia obtenção de credenciamento administrativo, condicionado ao cumprimento cumulativo de requisitos objetivos expressamente estabelecidos.

Dentre esses requisitos, o inciso II do § 3º do art. 132 exige que o contribuinte comprove, em cada um dos seis meses anteriores à formalização do pedido, o recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 UPF-MT. Não se trata de média aritmética do período, mas de comprovação mensal individualizada, conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte.

No caso em exame, o próprio ato administrativo de indeferimento registrou expressamente a não comprovação do requisito em tela pela agravada, razão pela qual o pedido foi indeferido em plena conformidade com a legislação aplicável.

A decisão agravada, ao dispensar referido requisito regulamentar sob o argumento de violação ao princípio da legalidade tributária, não merece subsistir.

O regime especial de apuração mensal não constitui obrigação tributária principal ou acessória, matéria efetivamente reservada à lei em sentido formal nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97 do CTN.

Cuida-se, diversamente, de condição administrativa para a fruição de regime de recolhimento mais favorável ao contribuinte, inserida no legítimo âmbito do poder regulamentar do Executivo estadual.

A própria Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 24, confere expressamente aos Estados a competência para dispor sobre o período de apuração do imposto, o que legitima o estabelecimento de requisitos para a concessão de regimes diferenciados.

Também não prospera a alegada afronta ao princípio da não cumulatividade. Tal princípio resta integralmente preservado em qualquer dos dois regimes de apuração, seja por operação, seja mensal.

O que se altera é tão somente o momento do recolhimento, não o direito ao aproveitamento dos créditos em si. O contribuinte continua a exercer o direito ao creditamento nas operações tributadas, independentemente do regime a que se submete.

Quanto ao precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pela agravada (RE 486.175/PR), e conforme bem pontuado pelo douto Relator, o referido julgado versou sobre hipótese distinta: a imposição compulsória de regime de recolhimento diário como medida sancionatória a contribuinte com pendências fiscais.

O caso dos autos não envolve imposição punitiva de regime mais gravoso, mas sim a não concessão de benefício operacional por ausência de requisito objetivo previamente estabelecido e de adesão voluntária.

A propósito, ao julgar os embargos de divergência no mesmo RE 486.175/PR, o Supremo Tribunal Federal assentou não constituir sanção política a submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude de inadimplemento, quando não inviabilizado o exercício da atividade empresarial (STF, RE 486.175 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2024).

A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que os §§ 2º e 3º do art. 132 do RICMS/MT estabelecem requisitos objetivos cujo cumprimento é condição indispensável para a obtenção do regime especial de apuração mensal do ICMS, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para dispensar exigências legais objetivas e promover o enquadramento do contribuinte sem demonstração concreta de ilegalidade no ato impugnado, inclusive, julgados de minha relatoria: TJ-MT, Remessa Necessária n. 1043257-25.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.2.2022 e, também: TJ-MT, Apelação n. 1051398-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.8.2022; TJ-MT, N.U. 1021267-91.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.1.2025).

Verificando-se que a agravada não preencheu o requisito objetivo previsto no art. 132, § 3º, inciso II, do RICMS/MT, fica afastado o direito líquido e certo apto a amparar a concessão da medida liminar no mandado de segurança.

Dessa forma, ao meu entendimento, a decisão agravada, ao deferir a liminar com efeito satisfativo e dispensar exigência regulamentar objetiva, em princípio, contrariou a jurisprudência consolidada desta Corte e extrapolou os limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo, que somente se justifica diante de comprovada ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes, por ora, no caso.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o ilustre Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026